Tribunal: TJBA
Processo: 8005895-77.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005895-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE. TRATAMENTO PARA TEA E TDAH. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU OMISSÃO ESTATAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL/CONSUMERISTA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito de competência entre o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude e o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por menor de idade, representado por sua genitora, em face de plano de saúde privado, visando à autorização e custeio de avaliação neuropsicológica e acompanhamento terapêutico relacionados a diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O Juízo cível declinou da competência, entendendo que o caso envolveria situação de risco que atrairia a competência da vara da infância. Por sua vez, o Juízo da infância suscitou o conflito negativo de competência, sustentando que não se trata de hipótese de risco ou omissão estatal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da Infância e Juventude ou ao Juízo Cível/Consumerista o processamento e julgamento de ações judiciais relativas à negativa de cobertura contratual de plano de saúde privado envolvendo menor de idade, quando não demonstrada situação de risco ou vulnerabilidade social. III. Razões de decidir A competência da Vara da Infância e Juventude, conforme os arts. 98 e 148, IV, do ECA, deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas quando evidenciada situação de risco pessoal ou social decorrente de omissão estatal ou desamparo familiar. No caso, trata-se de discussão sobre cláusulas contratuais e negativa de cobertura por operadora de plano de saúde privado, não havendo alegação ou comprovação de risco concreto à integridade do menor nem omissão do poder público. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ações dessa natureza devem tramitar nas varas cíveis/consumeristas, ainda que o autor seja menor de idade, desde que ausente situação de risco ou vulneração de direitos fundamentais. A Resolução TJBA nº 11/2019 reforça a delimitação da competência das Varas da Infância às hipóteses em que se configure efetivamente risco pessoal ou social, o que não se verifica na presente demanda. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n.º 8032031-02.2025.8.05.0080. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara da Infância e Juventude somente se justifica quando caracterizada situação de risco pessoal ou social da criança ou adolescente. 2. Ações movidas por menor contra plano de saúde privado, em que se discute cobertura contratual sem demonstração de risco ou omissão estatal, devem ser processadas pelas varas cíveis ou especializadas em direito do consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; ECA, arts. 98, I, e 148, IV; CPC, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 10/STJ – Tema 1.058; TJBA, Conflito de competência nº 8030298-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 12.11.2025; TJBA, Conflito de competência nº 8015666-16.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 03.10.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8005895-77.2026.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA contra o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA